Tribunal: TJDFT
Processo: 0751447-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONDOMÍNIO X CONSTRUTORA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS E OUTROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/ SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL.

1. Registra-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 2o do CDC, “Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”

2. Versando a presente lide acerca da responsabilidade pelo fato do produto/ serviço, não há que se falar em denunciação da lide, conforme inteligência do artigo 88 do CDC, à luz do princípio da celeridade processual.

3. Em relação à inversão do ônus probatório, insta ressaltar que a disparidade técnica dos envolvidos, de um lado o condomínio e, de outro, a construtora administradora da obra, autoriza referida inversão, com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Ademais, versando a demanda acerca da responsabilidade pelo fato do produto/ serviço, a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, incumbindo aos fornecedores demonstrarem a inexistência de defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos moldes dos artigos 12, §3o, e 14, §3o, e incisos, do CDC.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.